Tribunal: TJDFT
Processo: 0751167-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751167-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DEIVISSON GONCALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de DEIVISSON GONCALVES DE ARAUJO, preso desde 28/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de furto simples), apontando como autoridade coatora oMM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 81/85). Alega o impetrante (fls. 2/8) que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não pode subsistir pois decretada de ofício, além de o crime ter sido cometido sem gravidade. Nesse sentido, aduz que a prisão foi convertida em preventiva de ofício pela autoridade judicial, em violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Argumenta que a lei 13.964/2019 suprimiu a expressão de ofício, que constava nos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, do Código de Processo Penal e assim “vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva pelo Juiz sem o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial” (fls. 3/4). Pontua que “[s]e o órgão acusatório realiza determinado pedido e o Juízo lhe entrega outro, de natureza diversa, então fica claro que o Juízo extrapolou os limites da jurisdição” (fl. 4). Ademais, diz que “[e]m harmonia com a 3a Seção do STJ (e.g. RHC 131.263), todas as Turmas Criminais do TJDFT possuem julgados que rechaçam a possibilidade de prisão em casos com o presente” (fl. 5). Ainda, alega menor gravidade na conduta do paciente, já que o arrombamento não foi concluído e que nenhum bem foi subtraído. Pontua que o caso tratou de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com pena máxima que não excede 4 (quatro) anos e na modalidade tentada, isto é, sem danos. Ademais, argumenta que a autuação da autoridade policial se mostrou inadequada porque o caso não tratou de tentativa e sim de desistência voluntária, já que o paciente tinha total condições de prosseguir na execução do crime de furto, mas optou por abandonar o local sem realizar o arrombamento do quiosque. Diante disso, defende que o paciente deve ser responsabilizado apenas pelos atos efetivamente praticados, como o delito de dano simples, ou sequer ser punido, já que não há evidências de que algum bem tenha sido danificado. Por fim, declara que “ao fundamentar a preventiva no fato de que o paciente possuía 8 passagens por furtos, vê-se que o Juízo coator se utilizou de inquéritos policiais arquivados (e.g. p. 5) ou que resultaram em absolvição (e.g. p. 5) para justificar a prisão preventiva, o que não se pode admitir” (fl. 7). Requer-se, com isso: “a) seja concedida a ordem LIMINARMENTE, a fim de RELAXAR a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, REVOGAR a prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade; b) a confirmação da liminar ou, caso não concedida, a concessão da ordem, nos termos da alínea a” (fl. 8). É o relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto simples tentado. Em audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória, mediante a fixação das medidas cautelares diversas da prisão (fl. 82). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (fls. 81/85). A Defesa postula o relaxamento da prisão, alegando que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício, além de o crime não ter sido cometido com gravidade. Do exame dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade. Isso porque segundo o entendimento atual do col. Supremo Tribunal Federal (a exemplo, HC 248148 Agr, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/11/2024) e do eg. Superior Tribunal de Justiça (a exemplo, AgRg no RHC 193.035, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 7/10/2024), a conversão da prisão em flagrante em preventiva após o requerimento do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo o magistrado, portanto, eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. Por oportuno, confira-se o citado precedente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 6. No caso, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau sobre a espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador, nesses casos, age por vontade própria, o que não se admite. Assim, após ouvir o Ministério e a defesa, o Juízo da Vara Única de Bastos/SP homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada seria a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248148 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024 - grifo nosso) Feitos esses registros, no que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante n° 1586/2024 – 16a DP (fls. 13/17), Auto de Apresentação e Apreensão no 845/2024 (fls. 30/31), Comunicação de Ocorrência Policial n° 11.172/2024 (fls. 37/42) e Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 43/46). O periculum libertatis também restou evidenciado pela condição de reincidência do paciente, pois, segundo consta da sua folha de antecedentes penais (fls. 52/74) ele é reincidente em crime contra o patrimônio (Processo 0000059-40.2019.8.07.0005, condenado pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 18/4/2023; Processo 0001702-04.2017.8.07.0005, condenado pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado 3/8/2017; Processo 20150510105006, condenado pelo crime de furto simples, com trânsito em julgado em 17/11/2016) e em crime de tráfico de drogas (Processo n° 0715376-49.2019.8.07.0001, com trânsito em julgado em 29/10/2020), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 81/85): 2. Conversão do flagrante em prisão preventiva Presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do Código de Processo Penal. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas extraídas nos relatos colhidos neste APF. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Como o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabe ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional, qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Existe controvérsia doutrinária e jurisprudencial, mas há julgados nesse sentido, na medida em que o poder jurisdicional não foi delegado ao Ministério Público, senão apenas ao Poder Judiciário. Da mesma forma ocorre quando o Ministério Público pede a absolvição, mas o juiz condena, nos termos do art. 385 do CPP, considerado constitucional pela 3a Seção do STJ. Nesse sentido: HC 234974, rel. Min. Cristiano Zanin, 19/12/2023; AgRg no HC 846.429/AL, j. 02/10/2023. Presentes as condições do art. 313 do CPP. Materialidade e indícios suficientes de autoria demonstrados pelas imagens das câmeras do sistema de monitoramento do local, bem como pelos depoimentos e declarações, dando conta de uma tentativa de furto de mercadorias de uma banca na Feira de Confecções de Planaltina, extraindo-se que o autuado era pessoa conhecida da região, por ser usuário de drogas. O autuado inclusive admitiu para os policiais militares que tentou furtar a referida banca, mas não conseguiu acessar seu interior. Ouvida, a vítima Hilquias disse que percebeu que sua porta estava forçada, como se alguém quisesse abri-la, e que, ao ver as imagens, percebeu um homem tentando arrombar a porta da banca, mas sem sucesso. A vítima, assim como os policiais, conhecia o autuado das imediações, pois era um conhecido morador de rua. Posteriormente, compareceu, algumas horas depois, a pessoa de Cármem Lúcia Ribeiro Bacelar, dizendo que, ao chegar à sua loja, na qual vende roupas, logo percebeu que a porta de entrada havia sido forçada, embora o arrombamento não tenha sido concluído. Foram levados alguns produtos de limpeza, que eram utilizados na manutenção da loja. Embora não haja câmeras da parte interna de sua loja, há câmeras da parte externa da Feira. Interrogado pelo delegado, o autuado confessou a prática da tentativa de furto (primeiro fato), bem como o porte de uma faca. O autuado possui oito passagens por furto, havendo condenação definitiva em duas delas. Além disso, possui passagem por roubo majorado (0705837-65.2024.8.07.0007). Diante desses fundamentos, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do referido Código, em substituição à segregação cautelar. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Repisa-se que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, o que constitui elemento suficiente para evidenciar sua reiteração delitiva, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública. Por fim, no que tange alegação de que sequer houve um crime tentado e sim desistência voluntária, tal tese não pode ser objeto de análise em sede habeas corpus, pois é matéria atinente à instrução probatória. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de dezembro de 2024 18:15:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora